Tribunal: TJMT
Processo: 1001557-36.2024.8.11.9005
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1001557-36.2024.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Preparo / Deserção]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA PANIAGO - CPF: 033.823.791-71 (ADVOGADO), PATRICIA BARBOSA DE OLIVEIRA - CPF: 041.304.831-45 (IMPETRANTE), WAGNER PLAZA MACHADO JUNIOR - 2o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (LITISCONSORTES), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Voto da Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli - Relatora: Denego a Segurança. Declaração de voto do Dr. Walter Pereira de Souza - 1o Vogal: Acompanho a relatora Declaração de voto do Dr. Gonçalo Antunes de Barros Neto - 2o Vogal: Peço vênia à Relatora para divergir do voto e conceder a segurança para deferir a gratuidade da justiça no recurso inominado interposto pela impetrante nos autos no 1006303-84.2024.8.11.0003, em trâmite no 2o Juizado Especial de Rondonópolis-MT, determinando o seu regular processamento. POR MAIORIA DENEGOU A SEGURANÇA, VENCIDO O SEGUNDO VOGAL

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

MANDADO DE SEGURANÇA N.o
1001557-36.2024.8.11.9005

Mandado de Segurança n.o

1001557-36.2024.8.11.9005

Impetrante:

Patrícia Barbosa de Oliveira.

Impetrado:

Juízo do
2a Juizado Especial de Rondonópolis-MT.

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO AO RECURSO INOMINADO – HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEVIDA - DECISÃO MANTIDA – ORDEM DENEGADA.

A Constituição Federal, cuja norma legal é hierarquicamente superior à Lei n.o 1.060/50, em seu artigo 5o, inciso LXXIV, estabelece que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.
A aplicação do artigo 4o, da Lei n.o 1060/50, não deve ocorrer de forma absoluta e irrestrita, merecendo ser alvo de interpretação sistemática e teleológica, para que em situações excepcionais seja relativizado, como forma de impedir o abuso do direito. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade da beneficiária.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

MANDADO DE SEGURANÇA N.o
1001557-36.2024.8.11.9005

Mandado de Segurança n.o

1001557-36.2024.8.11.9005

Impetrante:

Patrícia Barbosa de Oliveira.

Impetrado:

Juízo do
2a Juizado Especial de Rondonópolis-MT.

RELATÓRIO

Mandado de Segurança de

Patrícia Barbosa de Oliveira.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com

Indenização por Danos Morais.

Origem:
2a Juizado Especial de Rondonópolis-MT.

Decisão atacada

(Id.

163215896
- nos autos n.o 1006303-84.2024.8.11.0003)
: indeferiu o pedido de justiça gratuita feito pela autora impetrante e julgou deserto o recurso inominado interposto por ela, em razão do não pagamento do preparo
.

Mandado de Segurança:
afirma não possuir condições de arcar com o pagamento do preparo recursal, conforme declaração de hipossuficiência.

Decisão no “
mandamus”
(Id.
230167191
): indeferiu o pedido liminar.

Sem Informações do juízo.

Parecer do Ministério Público
: (Id. 242094198): declina de emitir parecer de mérito, por inexistir circunstância justificadora da intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

MANDADO DE SEGURANÇA N.o
1001557-36.2024.8.11.9005

Mandado de Segurança n.o

1001557-36.2024.8.11.9005

Impetrante:

Patrícia Barbosa de Oliveira.

Impetrado:

Juízo do
2a Juizado Especial de Rondonópolis-MT.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado contra ato praticado pelo
Juízo do
2a Juizado Especial de Rondonópolis-MT, diante da decisão que negou seguimento ao recurso inominado, em face da não comprovação da

hipossuficiência financeira e ausência do recolhimento do preparo na ação de conhecimento n.o 1006303-84.2024.8.11.0003.

A impetrante sustenta que o seu direito está amparado na lei, no sentido de garantir o acesso à gratuidade da justiça.

Entretanto, a decisão atacada, em síntese, negou seguimento ao recurso da parte recorrente, ora impetrante, sob o fundamento de que não houve a comprovação da hipossuficiência financeira quanto às custas recursais, tendo em vista que não foi apresentado qualquer documento hábil que comprove a alegada situação de miserabilidade.

Da análise detida dos autos, verifica-se que a impetrante, na demanda de origem, não indicou a sua ocupação e juntou, a fim de comprovar a sua hipossuficiência financeira, tão somente cópia de sua carteira digital de trabalho, da qual consta que o último vínculo laboral se encerrou em 10/06/2024.

Todavia, a impetrante deixou de juntar qualquer outro documento que ateste a sua atual situação financeira. Portanto, os documentos carreados nos autos não comprovam a hipossuficiência alegada,
não
demonstrando, dessa forma, a momentânea incapacidade financeira para arcar com o pagamento das custas e despesas processuais.

Além disso, constata-se no processo de origem que a impetrante negou a apresentação de sua declaração de imposto de renda, extratos bancários, faturas de cartão de crédito, recibos de diárias, gastos/resultados de eventual estabelecimento comercial, dentre outros.

Portanto, desprovida de prova a alegada insuficiência financeira para o custeio das despesas processuais, ou comprometimento de sua renda.

Com efeito, o artigo 4o e § 1o da Lei n.o 1.060/50, dispõem:

“Art. 4o. A parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família.

§ 1o. Presume-se pobre, até prova em contrário, quem afirmar essa condição nos termos desta lei, sob pena de pagamento até o décuplo das custas judiciais”.

No entanto, a Constituição Federal, cuja norma legal é hierarquicamente superior à Lei, em seu artigo 5o, inciso LXXIV, diz o seguinte:
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

Assim, ao apreciar o pedido de gratuidade, deve o julgador levar em consideração não somente o que dispõe a norma legal, mas também o disposto na norma constitucional, que exige a comprovação de insuficiência de recurso, tendo em vista que a
afirmação de pobreza goza tão somente de presunção relativa de veracidade, sendo facultado ao juiz exigir a comprovação da alegada insuficiência de recursos, exigida pelo artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República.

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso também tem reiteradamente decidido que cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU O BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIENCIA NÃO DEMONSTRADA. MANUTENÇÃO. DESPROVIMENTO DO RECURSO. O indeferimento do benefício da gratuidade da justiça baseou-se no fato do agravante ter patrimônio relevante e ainda possuir condição econômica favorável ao pagamento das custas do processo. É fato que possuir patrimônio com valor relevante
e o valor dos rendimentos mensais, por si só, não são motivos para não concessão do benefício pretendido,
mas cabia ao interessado comprovar o comprometimento da renda, o que não ocorreu
. (N.U 1010402-48.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/08/2021, Publicado no DJE 16/08/2021)”.

“AGRAVO INTERNO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – POSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POBREZA E MISERABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. A aplicação do art. 4o, da Lei no 1060/50, não deve ocorrer de forma absoluta e irrestrita, merecendo ser alvo de interpretação sistemática e teleológica, para que em situações excepcionais seja relativizado, como forma de impedir o abuso do direito. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário. (N.U 0045062-27.2016.8.11.0000, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/08/2019, Publicado no DJE 09/08/2019)”.

Desse modo, tem-se que o juízo não está adstrito à obrigação de deferir a gratuidade da justiça, em face da simples alegação de falta de recursos para arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios, se tiver fundadas razões para indeferir o pedido, conforme preconiza o art.
5o
da Lei
1.060
/50,
in verbis
:

“O juiz, se não tiver fundadas razões para indeferir o pedido, deverá julgá-lo de plano, motivando ou não o deferimento dentro do prazo de setenta e duas horas”.

Portanto, a falta de condições financeiras para o custeio das despesas do processo deve ser inequivocamente provada, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, quando o juiz, em seu poder de julgar, entender que há fundada razão para negá-lo.

Por essas razões, DENEGO A SEGURANÇA pleiteada pela parte impetrante.

Sem custas e honorários advocatícios (Súmulas 512/STF, 105/STJ) e art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

V O T O S V O G A I S

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS.

Mandado de Segurança no:
1001557-36.2024.8.11.9005.

Impetrante(s):
PATRICIA BARBOSA DE OLIVEIRA.

Impetrado(s):
JUIZ DE DIREITO DO 2o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS-MT
.

Litisconsorte:
BANCO DO BRASIL S.A.

Relatora:
Juíza
EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI.

Data de julgamento:
14 A 17/10/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

DECLARAÇÃO DE VOTO

Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por
Patrícia Barbosa de Oliveira
contra ato do
MM. Juiz de Direito do 2o Juizado Especial de Rondonópolis-MT,
que
indeferiu
o pedido de justiça gratuita formulado nos autos sob no
1006303-84.2024.8.11.0003
.

No entanto, com a devida vênia, divirjo do voto proferido pela ilustre Relatora.

A concessão do mandado de segurança exige a presença de direito líquido e certo não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, nos termos do disposto no inciso LXIX, do art. 5o, da Constituição Federal e art. 1o, da Lei no 12.016, de 07.08.2009,
in verbis
:

CF, Art. 5o (...)

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas-corpus ou habeas-data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

Lei no 12.016/2009

Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Compulsando os autos, vê-se que a impetrante se insurge contra a decisão que
indeferiu
o pedido de justiça gratuita formulado nos autos sob no
1006303-84.2024.8.11.0003
.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5o, inc. LXXIV, que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
Nesse sentido, os artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil dispõem sobre a gratuidade da justiça, vejamos:

Art. 98 -
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

§ 1o A gratuidade da justiça compreende:

I -
as taxas ou as custas judiciais
;

(...)

Art. 99 -
O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso
.
(grifei)

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.

No caso vertente, a impetrante afirmou estar desempregada e demonstrou não possuir condições financeiras de suportar os custos do preparo, apresentando a declaração de hipossuficiência e cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social, na qual consta que o seu último emprego teve término em
10/06/2024
, cuja remuneração mensal era
R$ 1.713,46 (mil setecentos e treze reais e quarenta e seis centavos)
, evidenciando a necessidade do benefício da gratuidade da justiça.

A propósito:

MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. COMPROVADA A NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. JUNTADA DE CÓPIA DA CARTEIRA DE TRABALHO. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO VERIFICADA. ILEGALIDADE DA DECISÃO QUE INDEFERE O BENEFÍCIO. SEGURANÇA CONCEDIDA PARA CONFIRMAR A LIMINAR.
(TJRS - Mandado de Segurança No 71006743017, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Gisele Anne Vieira de Azambuja, Julgado em 13/06/2017) (grifei)

Com estas considerações, conheço do presente
mandamus
e,
com o devido respeito à ilustre Relatora,

CONCEDO A SEGURANÇA
para
deferir
a gratuidade da justiça no recurso inominado interposto pela impetrante nos autos no
1006303-84.2024.8.11.0003
, em trâmite no
2o Juizado Especial de Rondonópolis-MT
,
determinando o seu regular processamento.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

Comunique o Juízo de origem acerca do presente
decisum
.

Observadas as formalidades legais, dê-se baixa e arquive-se.

É como voto
.

Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto

2o Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2024